Tribunal: TJSP
Processo: 1501053-94.2024.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA, MATERIALIDADE E PROPÓSITO DE DESTINAR A DROGA AO CONSUMO DE TERCEIROS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Wagner Gonçalves foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias/multa por tráfico de drogas, conforme artigo 33, "caput", da Lei no

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA, MATERIALIDADE E PROPÓSITO DE DESTINAR A DROGA AO CONSUMO DE TERCEIROS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Wagner Gonçalves foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias/multa por tráfico de drogas, conforme artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06. O réu foi flagrado com 1.558,51g de "maconha", além de balança de precisão e materiais para embalagem. A defesa recorreu alegando insuficiência de provas e pleiteando absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena e o abrandamento do regime prisional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas e se o regime prisional e a pena aplicada são adequados.
III. Razões de Decidir
3. A condenação foi mantida com base em depoimentos consistentes de policiais, que confirmaram a prática do tráfico, e nas provas materiais, incluindo vídeos e imagens que corroboram a denúncia.
4. A quantidade de droga apreendida é incompatível com uso pessoal, e a condição de usuário não exclui a prática do tráfico. A reincidência do réu e gravidade concreta dos fatos justificam a manutenção do regime fechado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prova testemunhal e material são suficientes para a condenação por tráfico de drogas. 2. A reincidência e a quantidade de droga apreendida justificam o regime inicial fechado.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33.
Lei no 1.060/50, art. 12.